Tribunal: STF
Processo: RE 97450
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA.
A CONTAGEM DO PRAZO DE DECADENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMECA A CORRER
DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ORIGINARIA. A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O EXTRAORDINÁRIO, SALVO SE INDEFERIDO
POR INTEMPESTIVO, AFASTA O "DIES A QUO" DA DECADENCIA.